Tribunal: TJBA
Processo: 8021907-03.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8021907-03.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JULIAN LOBAO DA PURIFICACAO Advogado(s): CAIO GRACO SILVA BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, §2º, III, DO CP) EM CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR LAUDO PERICIAL. POSSE DE MOTOCICLETA PRODUTO DE CRIME COM PLACA ADULTERADA E TENTATIVA DE FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CONSCIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que condenou o acusado à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material. O apelante foi flagrado na posse de motocicleta Yamaha/NMAX 160, cor preta, ostentando placa clonada SJV1I06, sendo a original RDG0A27, com registro de roubo. A Defesa alega atipicidade da conduta pela ausência de provas da posse da motocicleta roubada e da adulteração, invocando o princípio do in dubio pro reo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de receptação de motocicleta produto de roubo; (ii) estabelecer se restou comprovada a adulteração de sinal identificador do veículo automotor e a consciência do agente; (iii) determinar se é aplicável o princípio do in dubio pro reo para absolvição do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador restou amplamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, dos depoimentos dos Policiais Militares colhidos sob contraditório, do laudo pericial que atestou categoricamente a adulteração da placa de RDG0A27 para SJV1I06, e do registro de ocorrência de roubo da motocicleta. 4. Os depoimentos policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa e em harmonia com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. A posse da motocicleta produto de crime, ostentando placa adulterada, sem qualquer documentação idônea ou justificativa plausível, evidencia inequivocamente a consciência do apelante acerca da origem ilícita do bem, configurando o elemento subjetivo do tipo penal de receptação. 6. O laudo pericial de exame de adulteração de sinal identificador, documento dotado de fé pública elaborado por profissional habilitado, atesta de forma categórica que a placa original RDG0A27 foi substituída pela placa clonada SJV1I06, caracterizando adulteração nos termos do art. 311 do Código Penal. 7. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor consuma-se com a simples conduta de usar veículo com sinal identificador adulterado, independentemente da comprovação de que o agente foi quem realizou a adulteração, conforme tipificação prevista no art. 311, §2º, III, do Código Penal. 8. O apelante não apresentou justificativa plausível para a posse do veículo com placa adulterada, limitando-se a alegar que pegou o bem emprestado de um amigo de prenome "Kevin", sem apresentar qualquer prova dessa alegação, demonstrando a fragilidade da tese defensiva. 9. Em se tratando de crime de receptação, a apreensão de bens em poder do agente impõe a este o ônus de justificar cabalmente a origem lícita do produto, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o que não foi atendido pelo apelante. 10. O princípio do in dubio pro reo somente incide quando há efetiva dúvida razoável e insuperável sobre a materialidade ou autoria delitiva, situação inocorrente na hipótese em análise diante do conjunto probatório robusto, coeso e harmônico produzido sob contraditório. 11. A tentativa de evasão do apelante ao avistar a guarnição policial, entrando no estabelecimento comercial, corrobora a consciência da ilicitude da conduta e da origem criminosa do veículo que conduzia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Teses de julgamento: 1. Os depoimentos de Policiais Militares, quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa e em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório nos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. 2. A posse de veículo automotor produto de crime, ostentando adulteração de sinal identificador, sem documentação idônea ou justificativa plausível, evidencia a consciência do agente acerca da origem ilícita do bem, configurando o elemento subjetivo do tipo penal de receptação. 3. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal, consuma-se com a conduta de usar veículo com sinal identificador adulterado, independentemente da comprovação de que o agente foi quem realizou materialmente a adulteração. 4. Em se tratando de crime de receptação, a apreensão de bem em poder do agente impõe a este o ônus de justificar cabalmente a origem lícita do produto, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. O princípio do in dubio pro reo não constitui fundamento para absolvição quando o conjunto probatório produzido sob contraditório é robusto, coeso e harmônico, convergindo inequivocamente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 69, 180, caput, 311, §2º, III; CPP, arts. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.281.468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06/12/2018; STJ, AgRg no AREsp 1.239.066/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/04/2021; STJ, AgRg no HC 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/12/2018; TJ-PE, ACr 00001555020248175001, Rel. Des. Evandro Sergio Netto de Magalhães Melo, 2ª Câmara Criminal, j. 06/09/2024; TJ-PR, ACr 00015628020248160196, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, 3ª Câmara Criminal, j. 01/12/2024. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8021907-03.2025.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR, sendo Apelante JULIAN LOBÃO DA PURIFICAÇÃO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela Defesa e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.